Tribunal: TJSP
Processo: 0039328-89.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização

Ementa:

REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros moratórios e IPCA – E para atualização monetária, e no período anterior, juros de 0,5% ao mês no termo do art 1°F, da lei 9497/97.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039328-89.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SAO PAULO IPESP, são
apelados JOSE LUIZ FERNANDES (E OUTROS(AS)), JOSE NORBERTO
FERREIRA, LAYDNER ALCIDIO JUSTO, LUANA D AVILA MRENO, LUIZ
GONZAGA ANDRADE RIBEIRO, MARIA APARECIDA PASQUALI, MARIA
DE LOURDES LOPES CAMURÇA, NEUZA SEGUNDA MARTINELLI
AMOROSO, NIVO GABAS, ODETTE DA COSTA EDUARDO COLI, OPHELIA
JORGE DE ALMEIDA, PAULA FERREIRA DA ROSA, PAULO ROBERTO
ROSELLI FERREIRA, REGINA MARIA DE OLIVEIRA BONINI, ROBERTA
EL REDA MARTINS DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MAILA
MARIA EL REDA, RUBENS VALTER ALVES DE ALMEIDA, SALVATORE
BUFALO, SERGIO FERNANDO, SILVIA MARANA NASSER, VALERIA
MARIA ATTENCIA, VANIA CLAUDIA PELEGRINO DA SILVA, YEDA
SANDRA DE ALMEIDA LOZANO, WILSON JOSE ANTUNES, BIANCA ZEN
PETISCO DEL PORTO, GIULIANA ZEN PETISCO DEL PORTO, RICARDO
LUCIO SCHWAM, BRUNA CAROLINA SCHWAM, ARTHUR EL REDA
MARTINS DA SILVA e RAISSA FERNANDA SCHWAM (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a decisão proferida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053
Apelante: Instituto de Previdencia do Estado de Sao Paulo Ipesp
Apelados: Jose Luiz Fernandes, Jose Norberto Ferreira, Laydner Alcidio Justo,
Luana D Avila Mreno, Luiz Gonzaga Andrade Ribeiro, Maria Aparecida
Pasquali, Maria de Lourdes Lopes Camurça, Neuza Segunda Martinelli
Amoroso, Nivo Gabas, Odette da Costa Eduardo Coli, Ophelia Jorge de
Almeida, Paula Ferreira da Rosa, Paulo Roberto Roselli Ferreira, Regina
Maria de Oliveira Bonini, Roberta El Reda Martins da Silva, maila maria el
reda, Rubens Valter Alves de Almeida, Salvatore Bufalo, Sergio Fernando,
Silvia Marana Nasser, Valeria Maria Attencia, Vania Claudia Pelegrino da
Silva, Yeda Sandra de Almeida Lozano, Wilson Jose Antunes, Bianca Zen
Petisco Del Porto, Giuliana Zen Petisco Del Porto, Ricardo Lucio Schwam,
Bruna Carolina Schwam, arthur el reda martins da silva e Raissa Fernanda
Schwam
Comarca: São Paulo
Voto no 40.461
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o
julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos
no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio,
rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação
da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a
partir da sua vigência, e para os períodos anteriores,
aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e
atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp
no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE,
relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente
reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros
moratórios e IPCA – E para atualização monetária, e no
período anterior, juros de 0,5% ao mês no termo do art 1°F,
da lei 9497/97.
Tratou-se de apelação (fls. 139/143),
interposta de decisão (fls. 134/135), em embargos
à execução de sentença proferida em ação de rito
ordinário,
pretendendo
o
embargante
o
reconhecimento de excesso de execução, por não
terem os exequentes elaborado o cálculo dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
3
observando
a
Lei
11.960/2009,
julgando-os
improcedentes.
Apela a executada pleiteando que o
débito deve ser atualizado pela aplicação da Lei
n°11.960/2009 a partir de 30/06/2009.
O recurso foi recebido no efeito
devolutivo (fls. 144). Resposta A fls. 148/151.
Sem preparo.
O apelo interposto pela Fazenda do
Estado foi improvido, a fls. 155/164.
Interposto
recurso
especial
(fls.
167/186), sem contrarrazões.
O presidente de Seção de Direito
Público, Desembargador Ricardo Anafe, determinou
que deverá ficar o recurso especial suspenso até
pronunciamento final da Suprema Corte (fls. 188).
É o relatório.
Haverá reforma do presente julgado,
no que tange à fixação dos juros moratórios e
aplicação monetária.
A lei 11.960/09 deve ser aplicada, a
partir da data de sua vigência, somente para
fins
de
incidência
dos
juros
moratórios,
conforme o item 2, do julgamento definitivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
4
mérito do Tema 905, do S.T.J., que assim foi
disposto:
“2)JUROS DE MORA. O art. 1o-F, da
Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei 11.960/09, na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária;”
E esta decisão foi reafirmada,
tendo em vista o julgamento, pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE, de relatoria do
ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro
de
2017,
que
apreciou
o
Tema
810,
de
repercussão geral, mantida a decisão antes
proferida, diante da rejeição dos quatro
embargos de declaração opostos contra aquela
decisão, sem qualquer modulação dos efeitos,
cujo julgamento se deu 03 de outubro de 2019.
Os juros moratórios, que só incidem uma única
vez até o efetivo pagamento, o entendimento
esposado é no sentido de que o Estado e o
particular, credor público e credor privado,
devem estar sujeitos ao mesmo regime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
5
tratamento
no
contexto
de
uma
relação
jurídica de igual natureza. Verifique-se, as
determinações do referido julgado:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às
condenações
oriundas
de
relação
jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela
Lei
no
11.960/09”
(realce
acrescido).
Quanto à correção monetária, o
entendimento
explicitado
pelo
Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da
caderneta
de
poupança
não
consubstancia
índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
6
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento
dos embargos de declaração, o valor devido
nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data
fixada na sentença; e, por se tratar de
débito
oriundo
de
relação
jurídica
não-
tributária, os juros moratórios devem ser
fixados segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, conforme disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que, segundo a
mesma decisão exarada pelo C. STF, a natureza da
Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
7
independentemente da data de sua propositura.
No entanto, a referida lei, que
trouxe novo regramento concernente à atualização
monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, não deve retroagir a período
anterior à sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária
a ser calculada segundo os parâmetros da
tabela prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 0,5% ao mês.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da
Lei
11.960/09,
que
veio
alterar
a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção monetária e de juros de mora a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
8
serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza",
quais sejam, "os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta
de
poupança".
2.
A
Corte
Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião
do
julgamento
dos
EREsp
n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior à
sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se
manifestou
o
Supremo
Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de
consectário
da
condenação
(juros
de
mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se
refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09
no
período
subsequente
a
29/06/2009, data da edição da referida
lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser
representativo
de
controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os
efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em
relação
ao
Recurso
Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
9
Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a
imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei
n.
9.494/1997,
inserido
pela
Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação
imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira
Turma,
DJe
5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI
754.077-AgR-AgR-AgR,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
DJe
5.9.2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR CENTO) AO ANO
VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF

PRECEDENTES

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJe
9.6.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
10
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdão ou de
seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO
CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO
ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA.
REFORMA
DO
ATO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento
da reclamação não está condicionado a
publicação
do
acórdão
supostamente
inobservado.
2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade
produz
efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão. 3. A ata de
julgamento publicada impõe autoridade
aos
pronunciamentos
oriundos
desta
Corte. 4. Agravo regimental provido.”
(realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT
VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p.
247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso
extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui
o
entendimento
de
que
a
existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2.
Agravo
regimental
não
provido,
com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0039328-89.2011.8.26.0053 -Voto no
11
imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11,
do
CPC),
observada
a
eventual
concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
Ademais, conforme § 11o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil, “a súmula
da decisão sobre a repercussão geral constará
de ata, que será publicada no diário oficial
e valerá como acórdão”.
Isto posto, reforma-se a decisão
proferida na apelação cível e no recurso
especial, para dar provimento parcial ao
apelo da Fazenda do Estado para ser aplicada
a lei 11.960/09, somente quanto aos juros
moratórios, sendo que para a atualização
monetária deve ser utilizado o IPCA-E, e no
período anterior, juros de 0,5% ao mês, nos
termos da lei 9497/97.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator